Tribunal: TJDFT
Processo: 0733605-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. ARTIGOS 290 E 293 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NEGÓCIO JURIDICO VÁLIDO. DÍVIDA EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE PRETENSÃO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se foi indevida a inscrição do nome da apelante em cadastro de proteção ao crédito e, portanto, se é legítima a pretensão à indenização por danos morais.
2. O apelado comprovou a existência da dívida, afirmando que é cessionário do crédito em exame nos autos. 2.1. A ausência de notificação do devedor a respeito da celebração do negócio jurídico de cessão de crédito não tem o condão de afetar a validade do negócio jurídico respectivo, ou a exigibilidade do crédito. 2.2. A regra prevista no art. 290 do Código Civil tem por objetivo proteger, em caso de ausência de notificação, o devedor que venha a realizar o pagamento ao credor cedente. Nesse caso o pagamento feito será considerado como o regular adimplemento da obrigação.
3. A ausência de notificação não impede a exigibilidade, pelo cessionário do crédito, do pagamento da dívida, ou do exercício de eventuais atos conservatórios em relação ao conteúdo da obrigação cedida, nos termos da regra prevista no art. 293 do Código Civil. 3.1. Nesse sentido a solicitação de inclusão do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito configurou mero exercício regular da pretensão ao recebimento do crédito, o que afasta eventual ilicitude da conduta, nos termos da regra prevista no art. 188, inc. I, do Código Civil. 3.2. Não pode ser reconhecida no caso, portanto, a ocorrência de danos morais indenizáveis.4. Recurso conhecido e desprovido.